Tribunal: TJMT
Processo: 0019431-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-55.2016.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL no 0019431-55.2016.8.11.0041
APELANTE: EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA.
APELADOS: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORACOES S.A..
Processo na Origem: 0019431-55.2016.8.11.0041.
Comarca de Cuiabá.
Apelação Cível interposta pela EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0019431-55.2016.8.11.0041) que EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA move contra MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..
SENTENÇA: julgou improcedentes os pedidos do autor que pretendia consignar o valor das parcelas contratadas e obter a imediata entrega das chaves de imóvel adquirido ou a condenação das requeridas ao pagamento de aluguéis e condomínio até a entrega final, além da entrega da documentação necessária ao financiamento perante o banco, e para excluir seu nome do rol de maus pagadores. Pugnou ainda pela reparação civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.
O presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o AI no 142372/2016, distribuído à relatoria da eminente Desa. Marilsen Andrade Addário e também o AI n.o 1008313-57.2017.8.11.0000 distribuído a este relator, em razão de a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario estar ocupando, na época, o cargo de Vice-presidente do TJ.
O parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Do mesmo modo, o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”.
Portanto, tornou-se preventa a Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário, como consequência da relatoria do AI 142372/2016.
Assim, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que providencia a redistribuição para a competente relatora.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6